Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713131-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: JOAO PEREIRA BRINGEL FILHO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação à Penhora – Matéria Restrita – Caso de Embargos à Execução – Cognição Ampla – Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte recorrente se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de leilão eletrônico. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que os Embargos à Execução encontram-se pendentes de julgamento, inexistindo prejuízo ao Agravado e risco de grave dano pendente para o seu lado, uma vez que o imóvel penhorado coloca em risco o resultado útil do processo e seu patrimônio. Entretanto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Neste sentido, a Decisão proferida pelo Juízo a quo é irretocável. O Agravante impugna a penhora com fundamento em teses deduzidas nos Embargos à Execução no. 0705444-08.2017.8.07.0001, atualmente com análise de Apelação pendente nesta Relatoria e recebidos sem efeito suspensivo. Nos termos do artigo 917, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.” A matéria, portanto, da impugnação à penhora, se adstringe à incorreção da penhora ou erro na avaliação, atos relacionados à penhora de bens na execução. No mesmo sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 917, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A MATÉRIA ALEGADA DEVE SE LIMITAR AO ATO CONSTRITIVO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 917, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de impugnação à penhora com o fim de indicar, incidentalmente no processo de execução, a incorreção da penhora. 2. Pelo teor do artigo supracitado nota-se a existência de limites objetivos de cognição da impugnação baseada no art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, sendo possível afirmar que a matéria cognoscível pela impugnação à penhora é restrita e não se confundem com aquelas passíveis de alegação em sede de embargos à execução. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1223555, 07207955320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais, nos termos do artigo 1.012, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil, a parte Apelante poderá pleitear, por intermédio de petição simples, a concessão de efeito suspensivo da eficácia da Sentença a qual julga improcedentes os Embargos do Executado, não senda esta a via adequada para deferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator